Tribunal: TJDFT
Processo: 0713968-84.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0713968-84.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: DIEGO WANILTON DA SILVA QUEIROGA, FERNANDA DA SILVA QUEIROGA, MZ CONSTRUTORA LTDA - EPP D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo BANCO DO BRASIL S/A (exequente), tendo por objeto decisão proferida pelo ilustre Juízo da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, nos autos da EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL ajuizada em desfavor de DIEGO WANILTON DA SILVA QUEIROGA, FERNANDA DA SILVA QUEIROGA e MZ CONSTRUTORA LTDA - EPP, processo n. 0040222-84.2013.8.07.0001, na qual indeferiu o pedido de de pesquisa pelo sistema INFOJUD (ID 153304632 dos autos de origem). Eis a r. decisão agravada: “A consulta ao sistema InfoJud constitui medida excepcional que só é cabível depois de evidenciado que a parte exauriu todas as medidas tendentes à localização de bens penhoráveis do executado. Por se tratar de consulta a informações existentes na Secretaria da Receita Federal, possui caráter sigiloso, correspondendo, assim, a quebra de sigilo fiscal, o que deve ser admitido apenas de forma excepcional. Não havendo nos autos a demonstração de que a parte exequente tenha esgotado as medidas de localização de bens, sobretudo diante da ausência de pesquisa junto aos Cartórios de Registro de Imóveis, indefiro, por ora, o pedido de pesquisa junto ao sistema InfoJud. Ante a ausência de bens penhoráveis, suspendo o feito pelo prazo de um ano, nos termos do art. 921, inc. III e seu §1o do CPC.” Inconformado, o exequente recorre. Defende que a diligência pleiteada é necessária a efetividade da prestação jurisdicional, e que as demais já realizadas foram infrutíferas. Aduz que “é permitido ao credor valer-se de todos os meios lícitos, possíveis e à sua disposição para receber o justo crédito que possui em face do devedor. O Código de Processo Civil também positivou no artigo 6° o princípio da cooperação, logo, todas as partes devem colaborar entre si para a razoável duração do processo. 18. Os sistemas informatizados estão disponíveis para que o Poder Judiciário possa atuar em colaboração. Ressalte-se que o referido princípio, permite que o MM. Juízo tente buscar a real efetividade do processo.” Ao final pugna pelo efeito suspensivo e, no mérito, requer o provimento do recurso, para que seja reformada a r. decisão agravada, determinando que seja realizada pesquisa via sistema INFOJUD. Preparo devidamente recolhido (ID 45712793). É o que basta para a análise do pedido de efeito suspensivo. DECIDO. É cediço que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, do CPC). Há, portanto, dois pressupostos cumulativos a serem considerados pelo relator para fins de decisão do pedido liminar: a probabilidade de provimento e o perigo da demora. Fazendo uma análise superficial, a apropriada a este juízo de cognição sumária, constata-se que, muito embora não se afaste eventual probabilidade de provimento do recurso, trata-se de exame a ser realizado caso a caso. No caso concreto, não verifico urgência que autorize o deferimento da liminar reclamada, uma vez que não há notícia de iminente ato judicial tendente a extinguir o processo, nem tampouco se anuncia próxima a prescrição. Portanto, a hipótese permite aguardar a decisão colegiada. Logo, ausente requisito cumulativo e imprescindível autorizador da liminar reclamada, seu indeferimento é medida que se impõe. Isso posto, INDEFIRO A LIMINAR. Intime-se a agravada para que, querendo, responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 17 de abril de 2023. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator